Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-11.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO NO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A prescrição não extingue o direito, mas fulmina a respetiva pretensão, ou seja, retira toda sua força e possibilidade de cobrança (judicial e extrajudicial). Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor.
2. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Tentativa administrativa de negociação da dívida antes de reconhecida a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais
3. O cadastramento de dívida no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral. Precedentes.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.